Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes dos arts. 307, 333 e 147, todos do Código Penal, e art. 306, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu era inimputável ao tempo dos fatos, apto a ensejar absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial psiquiátrico conclui que o réu apresentava apenas redução da capacidade de autodeterminação em razão de síndrome de dependência alcoólica, preservada a capacidade de entendimento, caracterizando semi-imputabilidade, e não inimputabilidade total.
4. A semi-imputabilidade é corretamente tratada como causa de diminuição de pena, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, não autorizando absolvição imprópria.
5. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, registros policiais e prova oral produzida em juízo, colhida sob o crivo do contraditório.
6. Os depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais militares, da vítima e da testemunha presencial revelam credibilidade e coerência, inexistindo elementos que indiquem motivação espúria ou fragilidade probatória.
7. A confissão parcial do réu quanto ao consumo de álcool e drogas corrobora a prova do crime de embriaguez ao volante e é compatível com o conjunto probatório dos autos.
8. A versão defensiva mostra-se isolada e contraditória, incapaz de infirmar a robusta prova testemunhal e documental produzida.
9. A dosimetria foi corretamente fixada, com penas-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante cabível, aplicação da causa de diminuição pela semi-imputabilidade e adequada fixação do regime inicial e dos benefícios legais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, parágrafo único, 44, I, 65, III, “d”, 69, 77, 147, 307 e 333; CTB, art. 306, § 1o.